Tribunal: TJPA
Processo: 0846320-54.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846320-54.2018.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CARLOS TEIXEIRA DO AMARAL

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO EM REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. SERVIDOR DA SEMOB QUE ADERIU LIVREMENTE AO REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. AFASTADA. APLICAÇÃO DO PCCR DA SEMOB, QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE QUE A JORNADA DE TRABALHO ORDINÁRIA É DE 8 HORAS DIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO O VENCIMENTO BASE. ART.37, XIV DA CF/88. PROIBIÇÃO AO EFEITO CASCATA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Luiz Carlos Teixeira do Amaral
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação sobre Remuneração em Regime Jurídico Estatutário, movida pelo apelante contra a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, conforme parte dispositiva transcrita in verbis (Id. 8485913):

“(...)Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos. Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013-GP/CRMB/CCI, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do benefício de justiça gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil. Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema PJe. P. R. I. C.)”.

Irresignado, Luiz Carlos Teixeira do Amaral, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO (Id. 8485916)
, narrando ser servidor da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB, com ingresso em 1997, na antiga CTBEL, através de concurso público, sob o regime celetista, sendo que em janeiro de 2014, passou do regime celetista para o regime estatutário, mediante a adesão ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR). Assim, postulou: a) direito ao recebimento da gratificação de tempo integral; b) composição do vencimento-base disposto no PCCR da SEMOB; e c) obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Requereu ainda o prequestionamento dos artigos 5º, caput, 37, caput, 39, §1º, 93, IX, todos da Constituição Federal; art. 489, §1º, IV, do CPC; Lei Municipal nº 7.502/90; e Lei Municipal nº 9.049/13.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, no sentido de julgar totalmente procedente a presente ação.

A SEMOB apresentou
contrarrazões ao recurso
, pugnando pela manutenção da sentença atacada na íntegra, mantendo a total improcedência dos pedidos formulados pela parte Autora (Id. 8485920).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
. (Id. 9022828).

É relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciar seu mérito.

II - MÉRITO

GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL

De plano, cumpre esclarecer que a gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

No entanto, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Portanto, trata-se de vantagem pela gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido, não incidindo sobre ela contribuição previdenciária.

Isso porque todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração do servidor

O Apelante é servidor público da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém –SEMOB, ingressou em 01/07/1997 na antiga CTBEL, sob o regime Celetista, mediante concurso público. Em 27/12/2013, foi promulgada a Lei Municipal nº 9.049/13, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Demandada – PCCR, vigente a partir de 01/01/2014. Diante disto, com o advento da supracitada Lei nº 9.049/13, em janeiro/2014, o apelante passou de celetista a estatutária, mediante adesão ao PCCR.

Com a implementação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da SEMOB –PCCR, por meio da Lei nº Municipal nº 9.049/13, os servidores que ingressaram sob o regime celetista puderam optar pelo regime estatutário, sendo que no caso concreto há prova de que o recorrente anuiu com a mudança de regime.

Portanto, observa-se que livremente concordou em se submeter ao PCCR da SEMOB, que instituiu jornada ordinária de trabalho de 40 horas semanais, conforme se extrai do art. 62 da mencionada lei. Senão vejamos:

“Art. 62. A jornada de trabalho dos servidores da Superintendência Executiva de Mobilidade urbana de Belém –SEMOB será de quarenta horas semanais, podendo ser instituída escala de trabalho, regime de plantão ou jornada de trabalho diferenciada, no interesse da Administração Municipal.

§1º. Os servidores deverão aderir ao Plano de Cargos e Salários instituídos na presente Lei mediante manifestação em requerimento, na forma do art. 55 da presente Lei, passando a se submeter ao regime de trabalho instituído no caput deste artigo”.

Vale ressaltar, que o servidor público não possui direito adquirido sobre o regime de trabalho, conforme se extrai dos precedentes relacionados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. SERVIDOR DA SEMOB QUE ADERIU LIVREMENTE AO REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. AFASTADA. APLICAÇÃO DO PCCR DA SEMOB, QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE QUE A JORNADA DE TRABALHO ORDINÁRIA É DE 8 HORAS DIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO O VENCIMENTO BASE. ART.37, XIV DA CF/88. PROIBIÇÃO AO EFEITO CASCATA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. O apelante é servidor público da SEMOB e cumpre jornada de trabalho de 8 horas, de acordo com o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da SEMOB –PCCR, instituído por meio da Lei nº Municipal nº 9.049/13. 2. A jornada de trabalho de 40 horas semanais está prevista no PCCR da SEMOB como jornada ordinária. Assim, ao aderir livremente ao regime estatutário, o servidor deve se submeter à referida norma. Inocorrência de labor extraordinário para justificar a percepção de gratificação de tempo integral. 3. Impossibilidade de incorporação da gratificação de escolaridade ao vencimento base. Verba fixada (5224689, 5224689, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-06-25)

“EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas. (STF. ARE 660010, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)”

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (STF. RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).”

Assim, inexistindo a jornada extraordinária, não há que se falar em pagamento da gratificação de tempo integral, devendo ser aplicado o que expressamente dispõe o PCCR da SEMOB, por ser lei especial.

De mesmo modo, não assiste razão ao apelante quanto à alegação de que a gratificação de escolaridade deve integrar o valor do vencimento base. Isto porque, o vencimento base constitui retribuição pecuniária cujo valor é fixado em lei, não se confundindo com a remuneração que corresponde a soma do vencimento base com as gratificações e demais vantagens de caráter permanente: É o que se extrai da Lei Municipal nº 7.502/90(Regime Jurídico único dos Servidores Municipal, que dispõe:

Art. 52. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei.

Art. 53. Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único: as indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Artigo 61. Além do vencimento, poderão ser atribuídas ao funcionário, na forma que dispusero regulamento, as seguintes vantagens: I –gratificações; II –adicionais;

Art. 79 -Ao funcionário serão concedidos os adicionais: I -adicional por tempo de serviço; II -adicional de férias; III -adicional de escolaridade;

Art. 83 -O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento-base, será devido nas seguintes proporções: I -na quantia correspondente a vinte por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente conclusão do primeiro grau do ensino oficial; II -na quantia correspondente a sessenta por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do segundo grau do ensino oficial;

A Lei municipal nº 9.049/2013, por sua vez, assim disciplina:

Art. 3º Para fins de aplicação deste Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração -PCCR, considera-se:

[...]

XX -vencimento é a contraprestação devida pela administração municipal ao servidor em virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo, não incluindo quaisquer vantagens financeiras, tais como abonos, adicionais e gratificações; XXI -remuneração é a soma do vencimento básico do cargo acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus, tais como abonos, adicionais e gratificações, previstas em Lei; [...]

Art. 70. Além do vencimento poderão ser atribuídas ao servidor público as gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém. [...]

Art. 92. Todos os cargos, funções e empregos públicos existentes na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém –SEMOB passarão a ser regidos por esta lei e pelas demais pertinentes existentes no município.

§3º. O regime jurídico a ser aplicado aos servidores da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém –SEMOB, quando da vigência desta Lei, será o regime jurídico único, ou seja, o regime jurídico dos servidores civis do Município, regido pela Lei nº 7.453, de 05 de julho de 1989, concomitante com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, instituído pela Lei 7.502, de 20 de dezembro de 1990.

Ademais, o art. 37, inciso XIV estabelece que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. O mencionado dispositivo trata da proibição do efeito cascata referido no RE 563708, já mencionado neste voto.

Para ratificar, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE NO VENCIMENTO-BASE DO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

II – A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito e não é perceptível na inatividade, salvo previsão legal nesse sentido;

III – In casu, o fato do recorrente, servidor público efetivo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB, ter recebido a Gratificação de Tempo Integral em seus vencimentos por um longo período e, posteriormente, a referida verba ter sido retirada de sua remuneração não implica em qualquer ilegalidade, visto que a referida gratificação possui natureza temporária, transitória e eventual, concedida a critério da Administração Pública;

IV - O pedido de inclusão do adicional de escolaridade no valor do vencimento-básico do recorrente não merece guarida, pois é a remuneração, e não o vencimento, que abrange as parcelas acessórias à base salarial de um servidor, como é o caso do adicional de escolaridade, como também pelo fato de que há disposição expressa em contrário prevista no art. 3º, inciso XX, da Lei Municipal n° 9.049/2013, que dispõe sobre o PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB;

V – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA. 4941960, 4941960, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, publicado em 2021-04-21).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO EM REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE NA COMPOSIÇÃO DO VENCIMENTO-BASE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA. 4783474, 4783474, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-04).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO VENCIMENTO-BASE.IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. ART. 137 DA LEI MUNICIPAL N° 7.502/1990 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE BELÉM MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1.A Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 53 da Lei Municipal 7.502/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

2.No caso, a gratificação de tempo integral possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo ser suprimido o seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços. A sua característica é propter laborem, uma vez que o fato gerador é a prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido.

3.A Lei Municipal nº. 9.049/2013-PCCR, vigente a partir de 01/01/1994, art. 62, alterou a jornada de trabalho de trinta para quarenta horas semanais.

4.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA.4503577, 4503577, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-03-18).

Nesse sentido, o magistrado
a quo
decidiu – ID. 8485913:

(...)

Portanto, entendo, que o direito não assiste a parte Autora, eis que o art. 53, §4°, da Lei Municipal n° 9.049/2013, claramente estabelece regra que viola diretamente o texto constitucional (art. 37, XIV, da CF), não podendo ser aplicado pela Administração Pública.

De igual modo, segue a sorte do pedido de manutenção da percepção da gratificação de tempo integral, haja vista a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, respeitando-se tão somente a irredutibilidade salarial (art. 37, XV, da CF).

(...)

Da leitura do dispositivo transcrito, entendo que o legislador ordinário municipal estabeleceu que a concessão da parcela gratificação por regime especial de trabalho, seja a denominada “tempo integral”, ou, a “dedicação exclusiva”, incidentes sobre 50% (cinquenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento base do cargo efetivo, respectivamente, é ato vinculado a atuação do servidor, em razão de convocação para prestação de serviço além de sua jornada de trabalho habitual – por certo, se não há convocação, mas apenas o trabalho extraordinário, tal situação segue o regulamento previsto no art. 71 e ss., do mesmo diploma.

Destarte, entendo que a supressão dos valores devidos a título de gratificação por tempo integral praticada pela Administração não está inquinada de quaisquer vícios de legalidade, pois não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, conforme garantido no art. 37, XV, da CF/88, tampouco fere os dispositivos previstos nas Leis Municipais n° 7.502/1990 e 9.049/2013.

Acontece que, a referida parcela não detém caráter permanente, pelo contrário, tal verba é de natureza transitória e devida enquanto durar o serviço excepcional atribuído ao servidor em decorrência do exercício de função especial (
propter laborem
).

No mesmo sentido a Procuradoria de Justiça – ID. 9022827:

“(...) Ademais, o apelante aderiu ao Plano de Cargos e Salários instituídos na forma do art. 55 da Lei n° 9.049/2013, mediante expressa manifestação em requerimento, passando a se submeter ao regime de trabalho instituído pela citada lei, conforme se extrai do documento (Id. 8485865). Logo, como a alteração da carga horária do recorrente se deu por força de lei, após a implantação do PCCR, este deixou de receber a Gratificação de Tempo Integral, continuando a trabalhar com a jornada de 40h semanais, consequentemente não assiste razão as suas argumentações. Desta forma, o Parquet entende que a sentença deverá ser mantida, pois o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou entendimento de que o adicional não pode ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, pois, caso contrário ensejaria a admissibilidade do efeito cascata que é vedado no Texto Constitucional (...)”.

Concluo, não merecem prosperar os pedidos de pagamento de gratificação de tempo integral e de incorporação do adicional de escolaridade ao vencimento-básico do apelante para realizar o recálculo das gratificações.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para manter a sentença que julgou improcedente a ação.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2022